Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-55.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Fibromialgia, coxartrose, gonartrose e esporão de calcâneo – Nexo causal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Fibromialgia, coxartrose, gonartrose e esporão de calcâneo – Nexo causal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002583-55.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada SANDRA REGINA MORETTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002583-55.2019.8.26.0363 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002583-55.2019.8.26.0363 – Mogi Mirim.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Sandra Regina Moretto.
Juíza Maria Raquel Campos Pinto Tilkian.
Voto no 36.668.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Fibromialgia, coxartrose,
gonartrose e esporão de calcâneo Nexo causal demonstrado nos
autos Incapacidade parcial e permanente Auxílio-acidente
devido
Providos em parte os recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 111/117, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Sandra Regina Moretto em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no restabelecimento
do auxílio-doença, a partir da alta médica (01.05.2019) até a reabilitação da
segurada, abono anual, atrasados com juros de mora e atualização monetária,
multa diária para o caso de descumprimento da obrigação e honorários
advocatícios de 10% sobre a condenação.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo
a inexistência de incapacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-
doença. Pede a concessão do auxílio-acidente, ficando a seu critério a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002583-55.2019.8.26.0363 -Voto no
3
elegibilidade de submeter a autora a processo de reabilitação profissional. Pugna
pela redução dos honorários advocatícios.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Carlos
Roberto Bechara Ventriglia constatou que a autora (agente comunitário de saúde)
é portadora de fibromialgia, coxartrose, gonartrose e esporão de calcâneo.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente da segurada para o trabalho.
O nexo causal está estabelecido nos autos. Foi
reconhecido pela autarquia ao conceder auxílio-doença acidentário à autora.
Posta a questão em termos de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (02.05.2019 fls. 48) ut artigo 86, §
2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002583-55.2019.8.26.0363 -Voto no
4
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início de
qualquer aposentadoria.
Fica afastada a determinação de encaminhamento da
segurada para a reabilitação profissional.
Afinal, a singela indicação do perito no sentido de que a
autora pode ser reabilitada não justifica, por si só, o seu encaminhamento. Vale
dizer: - não basta a perícia dizer que o segurado pode ser reabilitado. É de mister
que a perícia indique a necessidade de reabilitação e aponte no que consiste
essa reabilitação para que ela seja possível e exequível, o que não ocorre no
caso dos autos.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002583-55.2019.8.26.0363 -Voto no
5
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Não há que se falar, por ora, em imposição de multa
diária, segundo entendimento pacífico das Colendas Câmaras Especializadas
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Esta somente se aplica em sede de execução,
mediante a comprovada resistência do réu na implantação do benefício.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1002583-55.2019.8.26.0363
2 - Nome do segurado:
Sandra Regina Moretto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002583-55.2019.8.26.0363 -Voto no
6
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
02.05.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)